Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA. PRETENDIDA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO STJ EM PRECEDENTE QUALIFICADO COM EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 14 (IAC 14). ENTENDIMENTO CONFIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF QUANDO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO QUE MODULA OS EFEITOS QUANTO À COMPETÊNCIA E VEDA SUA DECLINAÇÃO PARA A JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVAS A MEDICAMENTOS QUE TENHAM SIDO AJUIZADAS ANTES DA PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES QUALIFICADOS DE OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento definitivo do Tema 1.234, em 16/9/2024, no item VIII, estabeleceu como critério de modulação de efeitos no que concerne a questões afetas à competência jurisdicional relativamente a ações prestacionais de saúde envolvendo o fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS, mas com registro na ANVISA, que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”. Direcionamento que confirma tese jurídica assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 14 (IAC 14), suscitado nos autos dos Conflitos de Competência 187.276/RS, 187.533/RJ e 188.002/SC. Competência firmada da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a presente demanda em que postulado o fornecimento de medicamentos, porquanto ajuizada anteriormente ao marco temporal fixado no precedente vinculante da Suprema Corte de Justiça.
2. Recurso do réu conhecido e desprovido.